Tribunal: TJMT
Processo: 1003564-44.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO. DEFEITO EM MÁQUINA AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I DO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nas relações que envolvam aquisição de máquina agrícola, por não se tratar de bem fornecido a destinatário final, mas sim de insumo ou investimento na produção do ora recorrente.
2. O Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do art. 373, I do Código de Processo Civil, pois não comprova que realizou a montagem da máquina agrícola através de um profissional habilitado, o que garantiria o funcionamento pela vendedora pelo prazo de 12 (doze) meses.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003564-44.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO
BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL JOAQUIM PEREIRA SANTOS - CPF: 026.408.628-71 (RECORRENTE), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), PALINI & ALVES LTDA - CNPJ: 49.393.549/0001-82 (RECORRIDO), GUSTAVO TESSARINI BUZELI - CPF: 285.927.338-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023